Tribunal: TJMT
Processo: 1037051-58.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1037051-58.2019.8.11.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Recorrido: RENATO FRANCIS AZEVEDO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. (id 67865986) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 57147985):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
I - Como cediço, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
II – Levando-se em consideração as peculiaridades do caso, como o porte econômico da ré, ora apelada e a situação que vivenciou o autor, ora apelante, o qual teve seu nome, indevidamente, inserido no cadastro de proteção ao crédito, entendo que a indenização por danos morais, realmente, deve ser majorada para o valor pleiteado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), importância que se mostra proporcional e suficiente aos fins desejados.” (TJMT, RAC 1037051-58.2019.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/09/2020)
Os Embargos de Declaração id 57503469 foram rejeitados, conforme acórdão id 64343960.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta violação ao artigo 188, I do CC, uma vez que “o caso em tela revela que as condenações mantidas pelo Acórdão não correspondem com a legalidade, uma vez que o Tribunal local má valorou as provas dos autos”.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 68106477 e 68157950.
A decisão de id 68320964 indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela parte Recorrente.
Contrarrazões (id 69894962).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com a jurisprudência pacífica. Súmula 83 do STJ
A controvérsia processual envolve o provimento do apelo interposto pela parte Recorrida contra a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido formulado pela parte para declarar a inexistência do débito, além de condenar a Recorrida ao pagamento de danos morais e honorários sucumbenciais.
Pois bem, a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Ao apreciar o recurso a colenda dispôs que (id 56408461):
“(...) é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:
“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)
Desse modo, em consideração as peculiaridades do caso, como o porte econômico da ré, ora apelada e a situação que vivenciou o autor, ora apelante, o qual teve seu nome, indevidamente, inserido no cadastro de proteção ao crédito, entendo que a indenização por danos morais, realmente, deve ser majorada para o valor pleiteado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), importância que se mostra proporcional e suficiente aos fins desejados..
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir a Súmula no 7 do STJ.
3. A jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que a redução ou majoração do quantum indenizatório é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula no 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do quantum indenizatório.
4. É entendimento nesta Corte de que é impossível a análise de recurso especial que trata de valor arbitrado a título de danos morais com base na divergência pretoriana. Isso porque, mesmo havendo semelhança nas características externas e objetivas, no plano subjetivo, os acórdãos confrontados serão sempre distintos.
5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1619436/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 188, I do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Assim, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal diante do entendimento consolidado do STJ, o que obsta a admissão recursal, pelo que, nego seguimento ao recurso
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII